Tribunal: TJSP
Processo: 2091350-30.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ITCMD. MULTA E JUROS MORATÓRIOS. JUSTO MOTIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelos herdeiros inventariantes contra decisão que indeferiu o pedido de dispensa da multa e dos juros moratórios incidentes sobre o ITCMD devido em razão de dois óbitos – o primeiro ocorrido em 2008 e o segundo em

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ITCMD. MULTA E JUROS MORATÓRIOS. JUSTO MOTIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelos herdeiros inventariantes contra decisão que indeferiu o pedido de dispensa da multa e dos juros moratórios incidentes sobre o ITCMD devido em razão de dois óbitos – o primeiro ocorrido em 2008 e o segundo em 2025 – , ao fundamento de que o atraso no recolhimento não é imputável ao Judiciário.
II. Questão em discussão
2. A questão consiste em determinar se as circunstâncias alegadas pelos agravantes – impossibilidade financeira, iliquidez do espólio e pendência de apuração do monte partível – configuram justo motivo para a dilação do prazo de recolhimento do ITCMD e o consequente afastamento dos encargos moratórios, nos termos do § 1o do art. 17 da Lei Estadual no 10.705/2000.
III. Razões de decidir
3. A alegação de impossibilidade financeira e iliquidez do espólio não veio acompanhada de demonstração concreta; as circunstâncias invocadas não eram alheias à vontade dos herdeiros, que optaram por não promover o inventário por mais de dezesseis anos. O espólio dispõe de saldo bancário suficiente para o recolhimento do tributo cujo levantamento para essa finalidade depende de apuração do valor devido, e a pendência de apuração de demais ativos não impede a declaração e o pagamento do imposto com base nos bens já identificados, admitindo-se retificação posterior.
4. A Súmula no 114 do STF, que veda a exigência do ITCMD antes da homologação do cálculo, não afasta os encargos moratórios quando o próprio contribuinte se abstém de adotar as providências necessárias ao recolhimento do tributo no prazo legal.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.